Tribunal: STJ
Processo: 0000181-70.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 972934 - MT (2025/0000181-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
IMPETRANTE
: PITAGORAS PINTO DE ARRUDA
ADVOGADO
: PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - MT032560O
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: JULIO CESAR VIEIRA DO NASCIMENTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
HABEAS CORPUS
DOMICILIAR.
INGRESSO
DOS
POLICIAIS
PERMITIDO
PELO
PRÓPRIO
SUSPEITO.
AUSÊNCIA DE FRAGRANTE ILEGALIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão
de que não pode ser utilizado como habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração quando assim manejado.
2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 de
repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada
em domicílio sem mandado é lícita quando amparada
em fundadas razões, devidamente justificadas,
indicando flagrante delito.
2. Em se tratando de delito praticado, em tese, na
modalidade "ter em depósito", a consumação se
prolonga no tempo e, enquanto configurada essa
situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado
judicial, desde que presentes fundadas suspeitas de
que em seu interior ocorre a prática de crime.
3. No caso dos autos, não se pode falar em invasão
de domicílio, pois a busca decorreu de denúncia
anônima específica acerca do tráfico de drogas na
residência do paciente. Ademais, o acusado confirmou
em juízo que consentiu com a entrada dos policiais
em sua casa, o que afasta o alegado constrangimento
ilegal.
4. Na residência, foram localizados 2 porções de
cocaína contendo aproximadamente 2,61 g, mais 1 kg
de ácido bórico, comumente utilizado na mistura de
entorpecentes, e 1 balança de precisão.
Documento eletrônico VDA50240916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:33
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 7bac93dc-08c1-406a-a236-6a53f3a938c9

5. A desconstituição da conclusão do Tribunal de
origem implicaria revolvimento de matéria fático-
probatória, inviável na presente via.
6.
não conhecido.
Habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer o
28/08/2025
03/09/2025
habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50240916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:33
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 7bac93dc-08c1-406a-a236-6a53f3a938c9

HABEAS CORPUS No 972934 - MT (2025/0000181-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
IMPETRANTE
: PITAGORAS PINTO DE ARRUDA
ADVOGADO
: PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - MT032560O
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: JULIO CESAR VIEIRA DO NASCIMENTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
HABEAS CORPUS
DOMICILIAR.
INGRESSO
DOS
POLICIAIS
PERMITIDO
PELO
PRÓPRIO
SUSPEITO.
AUSÊNCIA DE FRAGRANTE ILEGALIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão
de que não pode ser utilizado como habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração quando assim manejado.
2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 de
repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada
em domicílio sem mandado é lícita quando amparada
em fundadas razões, devidamente justificadas,
indicando flagrante delito.
2. Em se tratando de delito praticado, em tese, na
modalidade "ter em depósito", a consumação se
prolonga no tempo e, enquanto configurada essa
situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado
judicial, desde que presentes fundadas suspeitas de
que em seu interior ocorre a prática de crime.
3. No caso dos autos, não se pode falar em invasão
de domicílio, pois a busca decorreu de denúncia
anônima específica acerca do tráfico de drogas na
residência do paciente. Ademais, o acusado confirmou
em juízo que consentiu com a entrada dos policiais
em sua casa, o que afasta o alegado constrangimento
ilegal.
4. Na residência, foram localizados 2 porções de
cocaína contendo aproximadamente 2,61 g, mais 1 kg
de ácido bórico, comumente utilizado na mistura de
entorpecentes, e 1 balança de precisão.
Documento eletrônico VDA49863674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:25
Código de Controle do Documento: d9671d3c-7e23-4024-93f6-e4c83036aa32

5. A desconstituição da conclusão do Tribunal de
origem implicaria revolvimento de matéria fático-
probatória, inviável na presente via.
6.
não conhecido.
Habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em favor de JÚLIO CESAR
habeas corpus
VIEIRA DO NASCIMENTO em que se aponta como autoridade coatora o
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 5 anos
de reclusão em regime inicial semiaberto e de pagamento de 583 dias-multa,
como incurso nas sanções do art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
A defesa sustenta ter havido flagrante ilegalidade na condenação do
paciente, fundamentada em provas obtidas mediante procedimento ilegal de
busca domiciliar, sem autorização válida, e que o paciente foi coagido a permitir
a entrada dos policiais em sua residência.
No mérito, requer a concessão da ordem para declarar a nulidade das
provas obtidas por meio da busca domiciliar realizada e julgar a ação penal
improcedente, absolvendo o paciente.
As informações foram prestadas às fls. 1.815-1.830.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
, no parecer de fls. 1.834-1.841.
writ
É o relatório.
VOTO
O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o habeas
não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto
corpus
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim
manejado.
Observam-se a respeito: AgRg no HC n. 943.146/MG, Quinta Turma,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; AgRg no HC
22/10/2024
n. 874.713/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
;
20/8/2024
AgRg no HC n. 749.702/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, DJe de
; AgRg no HC n. 912.662/SP, Sexta Turma, relator
29/2/2024
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
27/6/2024
Ademais, no caso em exame, não se verifica a ocorrência de
ilegalidade flagrante, como referido a seguir.
Documento eletrônico VDA49863674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:25
Código de Controle do Documento: d9671d3c-7e23-4024-93f6-e4c83036aa32

A busca domiciliar tem seus contornos estabelecidos pela legislação e
jurisprudência dos Tribunais superiores. O art. 240, § 1o, do Código de Processo
Penal dispõem que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 1 Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a
autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e
objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na
prática de crime ou destinados a fim delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa
do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou
em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do
seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.
Sob essa ótica, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
603.616/RO, ao analisar a questão das provas obtidas mediante busca
domiciliar por policiais sem mandado de busca e apreensão, fixou a seguinte
tese (Tema n. 280 do STF da repercussão geral):
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
Nesse ínterim, nota-se que o Supremo Tribunal Federal vem
propugnando, em recentes julgados, que o Poder Constituinte estabeleceu clara
exceção ao direito de inviolabilidade de domicílio, ninguém nele podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação
judicial.
Trata-se de hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, "para que a
'casa' não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu
interior se pratiquem ou se pretendam ocultar" (RE n. 1.447.032-AgR, relator
Ministro Luiz Fux, relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
11/10/2023
Documento eletrônico VDA49863674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:25
Código de Controle do Documento: d9671d3c-7e23-4024-93f6-e4c83036aa32

No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos
fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fls. 19-20):
Ao compulsar os autos verifico que de fato, ao ser ouvido em
juízo (relatório de mídias Id. 222832665, fl. 236), o revisionando
autorizou que os policiais realizassem a busca em sua
residência:
Juiz: (...) e como é que foi? Você estava em casa?
Interrogado: Eu estava em casa, tinha acabado de chegar
do serviço, que eu estava trabalhando alí no Posto São
Matheus né, de frentista, aí chegou abordando já lá na
porta de casa com a denúncia de que havia a
comercialização de drogas;
Juiz: Certo! No local!
É, no local. Aí, ele pediu para fazer,
Interrogado: como é que fala, uma geral no, lá em casa, eu
(...) (grifos meus)
autorizei né, deixei ele fazer
No mesmo sentido também o depoimento da testemunha policial
militar JUAREZ CÂNDIDO SILVA (relatório de mídias Id.
222832665, fl. 236), que atuou na abordagem relatando em juízo
que o revisionando autorizou a busca em sua casa:
Juiz: “O senhor lembra Juarez dessa abordagem?
Testemunha: Eu me lembro sim, senhor;
Juiz: o que o senhor pode trazer para nós?
Testemunha: Eu lembro que nos recebemos a informação
né, tava eu e o sargento Amorim e o Odilon, ai recebemos
informação e chegamos lá ele tava na frente da quitinete
né,"
Juiz: a informação falava o que? O senhor lembra?
Testemunha: Falava que ele estava comercializando
entorpecente na quitinete lá, na quitinete dele;
Juiz: falava o apelido?
Testemunha: Salsicha;
Juiz: Já conhecia ele?
Testemunha: Não esse foi o primeiro contato com ele. Aí
nós fomos lá na frente, fizemos a busca nele e falamos
para ele da situação da denúncia, aí falamos para ele se
tinha alguma objeção, se podia verificar, ele: não, pode
olhar. Aí fomos e começamos as buscas, estava ele a
esposa e uma criança, aí nos encontramos o material na
casa dele e no terreno na frente da quitinete encontramos
bórico;
Juiz: O material que vocês encontram na casa era
entorpecente? Você lembra?
Testemunha: Eu não me lembro qual o tipo que era, mas
era entorpecente; (...) (grifos meus).
Ressalte-se que tais trechos parcialmente transcritos foram
colhidos judicialmente, sendo tanto o depoimento da referida
Documento eletrônico VDA49863674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:25
Código de Controle do Documento: d9671d3c-7e23-4024-93f6-e4c83036aa32

testemunha quanto o interrogatório do revisionando usados
desde o princípio como fundamento da r. sentença (Id.
222832665, fls. 165-187), portanto não se trata de prova nova a
ensejar a revisão criminal pleiteada.
Assim, não fosse a confirmação em juízo da autorização do
próprio revisionando para que os policiais fizessem as buscas
em sua casa, aliado ao depoimento da testemunha policial
confirmando a autorização para fazer as buscas, ainda havia as
denúncias de que no local eram comerciadas substâncias
entorpecentes pelo revisionando, bem como foram apreendidas
drogas no local, dinheiro e balança de precisão, assim os
elementos são lícitos e idôneos à manutenção da condenação
transitada em julgado no vertente caso.
Ademais, conforme se extrai dos autos, as testemunhas policiais
prestaram depoimentos seguros e harmônicos afirmando que o
revisionando permitiu a entrada e que praticou o crime de tráfico
na ocasião, sendo o caso de aplicação do Enunciado n. 8, da
TCCR/TJMT, no sentido de que “os depoimentos de policiais,
desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para
(Incidente de Uniformização de
sustentar a condenação criminal”
Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no D Je n. 9998,
de
, publicado em
).
11/04/2017
12/04/2017
Ao que se nota, portanto, no caso dos autos, não se pode falar em
invasão de domicílio, pois a busca domiciliar decorreu de denúncia anônima
específica acerca do tráfico de drogas na residência do paciente. Ademais,
consta dos autos o consentimento dado pelo próprio acusado para a entrada
dos policiais, o que afasta o alegado constrangimento ilegal.
A propósito, precedentes do Supremo Tribunal Federal (grifei):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ORDINÁRIO EM
. UTILIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
COMO
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NÃO
CONHECIMENTO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO
SEM
MANDADO
JUDICIAL.
FUNDADAS
RAZÕES.
CONSENTIMENTO DO MORADOR. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou seguimento a recurso ordinário em
, sob o
habeas corpus
fundamento de que o remédio constitucional foi utilizado como
sucedâneo de revisão criminal, sem possibilidade de concessão
da ordem de ofício. A defesa argumentou pela ilicitude das
provas obtidas em razão de denúncia anônima, pleiteando a
Documento eletrônico VDA49863674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:25
Código de Controle do Documento: d9671d3c-7e23-4024-93f6-e4c83036aa32

declaração de nulidade da busca pessoal e do ingresso no
domicílio, com a consequente absolvição do paciente. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade
de conhecimento do
utilizado como sucedâneo
habeas corpus
de revisão criminal; e (ii) examinar se há flagrante ilegalidade
nas provas obtidas a partir de busca pessoal e domiciliar, em
face do art. 5o, X e XI, da Constituição Federal e do precedente
vinculante do STF no Tema 280 (RE 603.616).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não é cabível como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta
ilegalidade ou abuso de poder, conforme jurisprudência
consolidada do STF.
4. As instâncias ordinárias concluíram que os elementos
apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas,
constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2o, do CPP) para a
busca pessoal, especialmente diante da precisão e do
detalhamento das informações recebidas, que corresponderam
com o paciente nas circunstâncias da abordagem.
5. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou
abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima ou
mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em
elementos indicadores de eventual prática delitiva.
6. A estreita via do
não se compatibiliza com o
habeas corpus
reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal, limitando-
se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da
motivação empregada. Precedentes.
7. Ingresso em domicílio amparado em fundadas razões,
decorrentes de diligências prévias, bem como em autorização do
genitor do paciente.
8. A excepcional concessão da ordem de ofício, como medida
extraordinária, exige a presença de ilegalidade flagrante ou
teratologia evidente, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts.
240, § 2o, e 244; Tema 280 do STF (RE 603.616).
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 128693 AgR, Rel. Min.
Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015; HC
123430, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
14.10.2014; HC 230.232 AgR, Rel. Min. André Mendonça,
Segunda Turma, DJe 09.10.2023; HC 230135 AgR, Rel. Min.
Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.12.2023.
(RHC n. 250.292-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de 11/3/2025.)
22/2/2025
AGRAVO REGIMENTAL EM
. DECISÃO DO
HABEAS CORPUS
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSENTÂNEA COM A
Documento eletrônico VDA49863674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:25
Código de Controle do Documento: d9671d3c-7e23-4024-93f6-e4c83036aa32

JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
PREJUDICIALIDADE
DO

NAQUELE
TRIBUNAL.
WRIT
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
OU
TERATOLOGIA. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO. BUSCA
POLICIAL REALIZADA NO INTERIOR DO DOMICÍLIO.
PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – A decisão impugnada está de acordo com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que “a
superveniente modificação do quadro processual, resultante de
inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente
à impetração do
, faz instaurar situação
habeas corpus
configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se,
em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799
AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de
). II – É de
24/8/2007
considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que
executaram a prisão em flagrante do paciente, especialmente
porque os referidos agentes públicos agiram depois de
receberem denúncia contra ele por suposto porte ilegal de arma
de fogo e este fugiu para dentro da casa quando a polícia
chegou para abordá-lo. Já no interior de sua residência, o réu foi
abordado dispensando droga no vaso sanitário. Além disso,
segundo a sentença condenatória, há documento comprovando
que o padrasto do acusado assinou a autorização de entrada.
III – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a
caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a
prisão em flagrante. De resto, a abordagem realizada pelos
agentes públicos, no caso, é inerente à função de policiamento
ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo
falar, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão
legal ou abusiva.
IV – Considerando que o art. 240, do Código de Processo Penal,
abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele
elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se,
na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário
do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do
Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da
Repercussão Geral (Tema 280).
V – Agravo regimental improvido.
(HC n. 233.960-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de 1o/12/2023.)
27/11/2023
No mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Corte Superior
(grifei):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE.
Documento eletrônico VDA49863674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:25
Código de Controle do Documento: d9671d3c-7e23-4024-93f6-e4c83036aa32

DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE.
ASILO
INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
AUTORIZAÇÃO
DA
MORADORA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DA BUSCA
DOMICILIAR.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
FUNDAMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito
fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa
é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante
delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia,
por determinação judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral
(Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado
judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia,
inclusive durante o período noturno - quando amparado em
fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias
do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da
casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel.
Ministro Gilmar Mendes, DJe
). No mesmo sentido,
8/10/2010
neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.
3. Por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da Repercussão
Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no
voto do relator a impossibilidade de considerar denúncias
anônimas como justa causa para o ingresso em domicílio. A
propósito: "[...] provas ilícitas, informações de inteligência policial
- denúncias anônimas, afirmações de "informantes policiais"
(pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos
policiais, mediante compromisso de não serem identificadas),
por exemplo - e, em geral, elementos que não têm força
probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa"
(RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016
).
4. No caso, policiais militares receberam denúncias - advindas
de supostos dependentes químicos - de que o acusado
comercializava substância entorpecente. Com base nessas
informações, os agentes estatais se deslocaram até a residência
do denunciado, onde encontraram as drogas e os objetos
geralmente utilizados para a comercialização de entorpecentes.
5. Conquanto não conste identificação dos supostos autores das
denúncias apresentadas aos policiais militares - irregularidade
com potencial para, em tese, tornar ilegítima a busca domiciliar -,
a atuação policial foi convalidada pelo consentimento da esposa
do acusado, moradora da casa. Com efeito, a autorização do
morador é suficiente para legitimar a entrada dos policiais na
Documento eletrônico VDA49863674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:25
Código de Controle do Documento: d9671d3c-7e23-4024-93f6-e4c83036aa32

residência, pois configura a hipótese constitucional de
relativização da garantia da inviolabilidade do domicílio (art. 5o,
XI, da CF).
6. No julgamento do HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio
Schietti, Sexta Turma, julgado em
), definiu-se, entre
2/3/2021
outros pontos, que o consentimento do morador, para validar o
ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e
apreensão de objetos relacionados a crime, precisa ser
voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou
coação. Ainda, adotou-se a compreensão de que a prova da
legalidade e da voluntariedade do consentimento para o
ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida,
ao Estado.
7. Na espécie, não paira dúvida sobre a legalidade da
autorização conferida pela moradora do imóvel, conforme
depoimento prestado por ela própria em juízo e expressamente
reportado no acórdão recorrido.
Ademais, o recorrente confessou a prática do tráfico de drogas e
não há nem sequer alegação de violência ou coação policial
capazes de afastar a voluntariedade do ato.
8. O aumento implementado na pena-base está respaldado em
elementos concretos dos autos e observa o disposto na
legislação especial que rege a questão. Não há
desproporcionalidade na adoção dos parâmetros empregados, e
a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em garantir a
discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério
aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira
etapa da dosimetria (AgRg no AREsp n. 2.650.601/AL, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
10/12/2024
13/12/2024
9. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.407.138/GO, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1o/4/2025, DJEN de
.)
7/4/2025
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE
MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR.
CUMPRIMENTO DE MANDADO EM ENDEREÇO DIVERSO.
ALEGAÇÃO
DE
ILICITUDE
DAS
PROVAS
OBTIDAS.
INDICAÇÃO
DE
FAMILIAR
E
CONSENTIMENTO
DO
MORADOR.
SITUAÇÃO
DE
FLAGRÂNCIA.
CRIME
PERMANENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49863674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:25
Código de Controle do Documento: d9671d3c-7e23-4024-93f6-e4c83036aa32

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento
na ausência de impugnação específica, incidência das Súmulas
7 e 83 do STJ e ausência de prequestionamento.
2. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-
probatório, concluiu pela licitude das provas, destacando que o
genitor do acusado indicou o atual endereço, confirmado pelo
próprio recorrente, que, de forma espontânea, autorizou o
ingresso da equipe policial e indicou o local onde estavam
armazenados os entorpecentes, afastando-se, assim, a alegada
violação de domicílio e a suposta ilicitude das provas.
3. A valoração negativa da culpabilidade, em virtude da
quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos (mais
de 8 kg de drogas, diversas munições e apetrechos para o
tráfico), encontra-se devidamente motivada, não havendo falar
em bis in idem ou excesso punitivo.
4. A revaloração da condenação transitada em julgado, para fins
de reconhecimento de maus antecedentes, não caracteriza
reformatio in pejus, porquanto não houve agravamento da pena
imposta, tendo o Tribunal de origem, no exercício do efeito
devolutivo da apelação, apenas ajustado a fundamentação.
5. O afastamento da causa especial de diminuição prevista no §
4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 fundamentou-se na
existência de maus antecedentes, nos termos do § 1° do mesmo
artigo, circunstância que impede a aplicação do benefício legal.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.810.076/PR, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
3/6/2025
.)
9/6/2025
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTE
SUPERIOR TRIBUNAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial,
mantendo a condenação do agravante por posse irregular de
arma de fogo de uso permitido, conforme art. 12 da Lei no 10.826
/2003.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de
apelação criminal, entendendo que não houve afronta à
inviolabilidade do domicílio, pois o ingresso dos policiais na
residência do acusado foi autorizado por um familiar,
.
caracterizando encontro fortuito da arma de fogo. Precedentes
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a autorização
de um familiar do acusado para o ingresso dos policiais em sua
Documento eletrônico VDA49863674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:25
Código de Controle do Documento: d9671d3c-7e23-4024-93f6-e4c83036aa32

residência é suficiente para legitimar a busca domiciliar e a
apreensão de arma de fogo.
4. Outra questão é se a ausência de registro escrito ou gravação
audiovisual da autorização invalida a busca domiciliar realizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A autorização de um familiar para o ingresso dos policiais na
residência do acusado é considerada válida, desde que
comprovada por depoimentos consistentes, como ocorreu no
caso em análise.
6. A jurisprudência consolidada deste Tribunal admite a busca
domiciliar com consentimento de residente, sem exigir registro
escrito ou gravação audiovisual, desde que a autorização seja
comprovada por outros meios.
7. A decisão agravada está em conformidade com a
jurisprudência do STJ, que considera lícita a busca domiciliar
realizada com consentimento de familiar, não havendo flagrante
ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.613.601/SP, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti – Desembargador convocado do TJRS, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
20/5/2025
26/5/2025
Acrescenta-se que, em se tratando de delito praticado, em tese, na
modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto
configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes
fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. A justa causa,
nesse contexto, não exigiria a certeza da ocorrência de delito, mas sim
fundadas razões a respeito.
Confira-se, a propósito, o HC n. 169.788, julgado pelo Tribunal Pleno,
relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de
:
6/5/2024
. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA
HABEAS CORPUS
DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL
SUPERIOR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO.
CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada
neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se
impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de
Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é,
como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF,
conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta
CORTE (HC n. 129.142, relator Ministro Marco Aurélio, relator
Documento eletrônico VDA49863674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:25
Código de Controle do Documento: d9671d3c-7e23-4024-93f6-e4c83036aa32

para o córdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe de
; HC n. 97.009, relator para o córdão Ministro
10/8/2017
Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de
; e HC n.
4/4/2014
118.189, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe de
). 2. Inexistência de teratologia ou caso
24/4/2014
excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
2.
Inexistência
de
teratologia
ou
caso
excepcional
caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por
determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis
de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme
em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se
pratiquem ou se pretendam ocultar.
4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se
prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a
flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da
expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como
ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, DJe de
). A justa causa, nesse
10/5/2016
contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim,
fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido
contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de
fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de
acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa
reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa,
providência incompatível por esta via processual.
6.
não conhecido.
Habeas Corpus
(HC n. 169.788, relator Ministro Edson Fachin, relator para o
acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado
em
.)
4/3/2024
Ante o exposto,
do
.
não conheço
habeas corpus
É como voto.
Documento eletrônico VDA49863674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:25
Código de Controle do Documento: d9671d3c-7e23-4024-93f6-e4c83036aa32

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 972.934 / MT
Número Registro: 2025/0000181-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00265928420148110042 10175446420248110000 265928420148110042
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PITAGORAS PINTO DE ARRUDA
ADVOGADO
: PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - MT032560O
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: JULIO CESAR VIEIRA DO NASCIMENTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer o habeas corpus, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA50167568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:32:46
Código de Controle do Documento: 395ec246-c048-4bb5-a184-3bdf861244fb

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:32:46
Código de Controle do Documento: 395ec246-c048-4bb5-a184-3bdf861244fb